Tribunal: TJES
Processo: 5010921-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010921-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REGULAR DESENVOLVIMENTO DO FEITO
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
OU PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA
E
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL.
DENEGADA A ORDEM.

1. A manutenção da prisão preventiva está suficientemente justificada, uma vez que o Magistrado motivou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente e a expressiva quantidade de drogas, o que demonstra a potencialidade lesiva da infração. Precedentes.

2. Não prospera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista o regular desenvolvimento do feito, sobretudo pela existência de 03 (três) réus e pelos múltiplos pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, com apresentação de alegações finais, pelas partes. Precedentes.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar, uma vez que a defesa não colacionou documentos que comprovam a gravidade da doença do paciente, e a impossibilidade de receber o procedimento médico adequado na unidade prisional. Precedentes.

4. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010921-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO, VAGNER SIMPLICIO
PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS RULIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A, VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A
Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A, VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR SANTO
S
RULIN
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06), contra ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra a denúncia (id 3831906), que no dia 14 de dezembro de 2021, próximo a rodoviária, no centro de Linhares, policiais militares realizaram uma abordagem, no veículo utilizado pelo paciente e 02 (dois) corréus, oportunidade em que, encontraram e apreenderam uma sacola, contendo 1 kg (um quilo) de substância análoga a maconha, 105 g (cento e cinco gramas) de substância análoga a cocaína e 56 g (cinquenta e seis) gramas de substância análoga ao crack.

Discorre ainda a peça acusatória, que o paciente afirmou, em sede policial, que um desconhecido lhe entregou a sacola na rodoviária de Vitória, para que levasse até o Posto Ouro Negro, em Linhares.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Quanto a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente e a expressiva quantidade de drogas, o que demonstra a potencialidade lesiva da infração.

Sobre o tema, o STJ possui o seguinte precedente:

“(...)
2. A necessidade da prisão ficou demonstrada diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida (2 kg de maconha), circunstância apta a denotar potencialidade lesiva da infração e periculosidade social do acusado, autorizando sua manutenção no cárcere
. (...)” (grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 765.121/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Em relação a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não vislumbro mora ou desídia estatal, haja vista o regular desenvolvimento do feito, sobretudo pela existência de 03 (três) réus e pelos múltiplos pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada no dia 24 de abril de 2023, inclusive, as partes apresentaram alegações finais.

Em caso similar, destaco o entendimento do STJ:

“(...) 5.
Não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade do feito, que envolve vários acusados. De todo modo, o Juízo singular declarou encerrada a instrução criminal e intimou o Ministério Público para a apresentação de alegações finais, o que foi feito, estando os autos na fase de apresentação das defesas finais dos Réus.

Dessa forma, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 651.112/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Acerca do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar, pois o paciente é portador de deficiência intelectual (id 3700439/3700464) e necessita de tratamento especializado, verifico que a defesa não colacionou documentos que comprovam a gravidade da doença, e a impossibilidade de receber o procedimento médico adequado na unidade prisional.

Em casos como presente, o STJ possui o seguinte entendimento:

“(...)III -
Para a concessão da prisão domiciliar em razão de suposto acometimento de doença grave pelo paciente, é necessária a efetiva comprovação tanto da existência das moléstias narradas, como também da impossibilidade de obter o adequado tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o réu, consoante estabelecido no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 162.885/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Por todo o exposto, e na mesma linha do parecer da Procuradoria (id. 3843155),
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)